Tribunal: TJDFT
Processo: 0701389-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0701389-07.2023.8.07.0000 Agravante(s) Beneval Soares Barcelos Neto Agravado(s) Carneiro Motors 170DF Eireli - ME, Ivo Antonio Carneiro Junior e Igor Parente Damasio Carneiro Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Beneval Soares Barcelos Neto contra decisão do juízo da 2a Vara de Cível de Taguatinga (Id 145201392 do processo de referência) que, nos autos da ação de conhecimento movida pelo agravante em desfavor de Carneiro Motors 170DF Eireli - ME, Ivo Antonio Carneiro Junior e Igor Parente Damásio Carneiro, processo n. 0723520-86.2022.8.07.0007, indeferiu o pedido de concessão da tutela antecipada, nos seguintes termos: BENEVAL SOARES BARCELOS NETO promove ação pelo procedimento comum em face de CARNEIRO MOTORS 170 DF EIRELLI-ME, IVO ANTONIO CARNEIRO JUNIOR, IGOR PARENTE DAMASIO CARNEIRO e MARIA ECY DE OLIVEIRA SILVA objetivando a condenação dos réus na obrigação de fazer a transferência dos Veículos: I/M BENZ, GLA 200 1.6, cor vermelha, ano 2014/2015, placa OND 3538, Chassi WDCTG4DW1FJ077021, Renavam 01034093476, e Audi Q5 2.0TFSI, cor preta, ano/modelo 2013/2014, placa OQX1J70, CHASSI WAUCFC8RXEA0115779, RENAVAM 00579897680, e também todas as multas, pontos para a CNH dos Requeridos (Ivo e Igor), e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$30.000,00 ao argumento de que em 2021 vendeu comprou o veículo Audi Q5 dos réus, dando como parte do pagamento a Mercedez-Benz GLA, mas depois, porque o veículo adquirido apresentou defeitos, os réus propuseram sua troca por outro de mesmo valor, oportunidade em que trocou o Audi Q5 por um Jeep. Afirma que os réus assumiram a obrigação de quitar o financiamento da Mercedes-Benz GLA e transferí-la para si ou para terceiro. Aduz que os réus se comprometeram em substituir a garantia do financiamento do veículo comprado, substituindo o Audi Q5 pelo Jeep, mas na realidade fizeram um novo financiamento em nome do autor. Alega que os financiamentos dos veículos Mercedes-Benz GLA e Audi Q5 não foram quitados; e que o veículo Mercedes-Benz foi vendido para a 4a requerida, que também não providenciou a transferência do bem para si, além de cometer infrações de trânsito, gerando multas em nome do autor. Ao fim, requer em sede de tutela de urgência “que os Réus (Ivo e Igor) procedam imediatamente a transferência dos Veículos: I/M BENZ, GLA 200 1.6, cor vermelha, ano 2014/2015, placa OND 3538, Chassi WDCTG4DW1FJ077021, Renavam 01034093476, e Audi Q5 2.0TFSI, cor preta, ano/modelo 2013/2014, placa OQX1J70, CHASSI WAUCFC8RXEA0115779, RENAVAM 00579897680, transfererindo com estes também todas as multas, pontos para a CNH dos Requeridos (Ivo e Igor), ou de que foi definido, no prazo determinado por este Juízo. Na hipótese de descumprimento da obrigação de fazer, requer multa diária de 2% sobre o valor da causa e com a consequente expedição do mandado de BUSCA E APREENSÃO dos veículos, estando a mercedes em posse do Sra. Maria Ecy”. Brevemente relatado, decido. O pedido de tutela de urgência somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se acha configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. Segundo a doutrina, ao eleger o “conceito de probabilidade do direito”, “... o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) No que concerne ao requisito do “perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo”, a doutrina ensina que: “O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destainada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità.” (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.), Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931-932) Em juízo de cognição superficial, não reputo presentes elementos que evidenciem o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo. Não há urgência, assim entendida como quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito. Além disso, “o perigo de dano é o risco de a demora do feito acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o feito”. (Acórdão n.1029890, 07045512020178070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/07/2017, Publicado no DJE: 13/07/2017) Não existe nos autos nenhum indício da existência do perigo de dano, ou de que a demora acarretará prejuízo ao autor. Aliás, ele narra que comprou o veículo Audi Q5, dando a Mercedes-Benz GLA como parte do pagamento em 28/07/2021, como demonstram os contratos acostados em id 144730608 e id 144730607, e procuração pública de id144730612, e trocando o veículo Audi Q5 em 08/11/2021, como comprova a procuração pública de id144730605. Além disso, o autor informa a existência de multas de trânsito em seu nome, relativas ao veículo Mercedez-Benz, desde 15/09/2021 (id 144730604). Infere-se daí que o autor já tinha ciência do descumprimento contratual desde setembro de 2021, mas somente em 07/12/2022 é que judicializou o litígio, dessumindo-se daí a inexistência de urgência. Conclui-se disto que inexiste perigo de dano, e também, urgência na medida pleiteada, notadamente porque, somente após decorridos quase 01 ano e 03 meses do conhecimento inequívoco do descumprimento do contrato pelos réus, e mais de 01 ano da realização do negócio, é que a parte autora ajuizou a demanda requerendo a reparação civil. Além disso, inexiste perigo de dano, porquanto a não formulou pedido de rescisão do contrato e restituição do veículo, mas tão somente de condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos moral e transferência do bem para si. À propósito, este Tribunal entende que “de acordo com o artigo 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (Acórdão n.953408, 20160020080403AGI, Relator: ANA MARIA CANTARINO, 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/07/2016, Publicado no DJE: 12/07/2016. Pág.: 371/381). Ademais, especialmente quanto ao pedido de transferência do bem para os nomes dos réus deduzido em sede de tutela de urgência, tem-se que não merece acolhida. O art. 300, CPC autoriza a antecipação dos efeitos da sentença e não ela própria, pois que perderia sentido o processamento da demanda, porquanto estaria exaurida com o deferimento da medida pretendida. O pedido de tutela antecipada tal qual formulado tem natureza satisfativa e esgota o objeto da demanda. Logo não pode ser deferido. Neste sentido vem decidindo este egr. Tribunal. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. LIMINAR DE NATUREZA SATISFATIVA. 1. A antecipação dos efeitos da tutela não pode ser deferida porquanto esgota o objeto da ação originária, restando, assim, inviabilizado o deferimento de liminar inaudita altera pars. 2. No caso em exame, o pedido liminar tem natureza satisfativa, porquanto os agravantes pugnaram pela suspensão do pagamento das parcelas do plano de saúde, pretensão esta que corresponde exatamente àquela deduzida como provimento final, o que esvaziaria a própria ação originária. 3.Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n.874445, 20150020083253AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/06/2015, Publicado no DJE: 22/06/2015. Pág.: 104). Ante o exposto INDEFIRO o pedido de concessão da tutela antecipada. [...]. Cite(m)-se. Intime(m)-se. Em razões recursais (Id 42825028), o agravante narra que, na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de antecipação de tutela para a transferência dos veículos Mercedes e Audi, de modelo respectivamente, I/M BENZ, GLA 200 1.6, cor vermelha, ano 2014/2015, placa OND 3538, Chassi WDCTG4DW1FJ077021, Renavam 01034093476, e Audi Q5 2.0TFSI, cor preta, ano/modelo 2013/2014, placa OQX1J70, CHASSI WAUCFC8RXEA0115779, RENAVAM 00579897680. Alega que não pode permanecer com os veículos em seu nome, principalmente pelo fato das constantes multas recebidas, pois os Agravados, Igor e Ivo, venderam a Mercedes para a agravada Maria Ecy, e esta também não realizou a transferência do carro para seu nome, mostrando-se, assim, sem nenhuma preocupação. Sustenta que durante mais de um ano, o Agravante tentou negociar a transferência, com muita paciência e boa-fé, mas os Agravados não tiveram a mesma prestatividade, caracterizando até má-fé, tantos do Agravados, Igor e Ivo, bem como da Agravada, Sra. Maria, pois não é justificável comprar um veículo, e deixar em nome de terceiro, enquanto isso dirige perigosamente, causando várias infrações de trânsito, frise-se, só nos últimos meses foram mais de 11 multas recebidas, as quais os pontos vão direto para a habilitação do Agravante. Defende que, nos termos dos artigos 123 e 233, ambos do Código Brasileiro de Trânsito, a medida de transferência imediata, mostra-se urgente, sobretudo porque um dos veículos já foi vendido para terceiro, este vem praticando várias infrações, as quais podem recair na responsabilidade do Agravante, principalmente se houver algum acidente de trânsito envolvendo o veículo, o que não é difícil de acontecer, pois a atual possuidora do bem, dirige sempre acima da velocidade permitida, em conformidade com as multas recebidas. Assevera que a não concessão da liminar, poderá causar grandes prejuízos, inclusive com risco de perda da habilitação ou até mesmo responsabilização por débitos ou acontecimentos de não responsabilidade do Agravante. Traz jurisprudência para abonar sua tese. Ao final, requer: 1. Sejam acolhidas as razões acima, conhecendo-se e provendo-se o presente Recurso de Agravo de Instrumento para reformar-se a r. decisão agravada, para liminarmente determinar que os Réus (Ivo e Igor) proceda imediatamente a transferência dos Veículos: I/M BENZ, GLA 200 1.6, cor vermelha, ano 2014/2015, placa OND 3538, Chassi WDCTG4DW1FJ077021, Renavam 01034093476, e Audi Q5 2.0TFSI, cor preta, ano/modelo 2013/2014, placa OQX1J70, CHASSI WAUCFC8RXEA0115779, RENAVAM 00579897680, transfererindo com estes também todas as multas, pontos para a CNH dos Requeridos (Ivo e Igor), ou de que for definido, no prazo de até 3 ( três) dias determinado por este Egrégio Tribunal. 2. Na hipótese de descumprimento da obrigação de fazer, requer multa diária de 2% sobre o valor da causa e com a consequente expedição do mandado de BUSCA E APREENSÃO dos veículos, estando a Mercedes em posse do Sra. Maria Ecy; 3. Caso Vossa Excelência entenda de modo diverso, requer liminarmente que seja expedido, com urgência, ofício para DETRAN/DF para a inserção de restrição de transferência via RENAJUD sendo os agravados impedidos de alienar os veículos, bem como ofício para Fazenda Pública do DF e DETRAN/DF para que se abstenha de lançar quaisquer multas em nome do Agravante, visto que os veículos estão na posse de terceiros, sem a devida transferência, referentes aos veículos acima descritos, até o julgamento da ação. Preparo recolhido (Id 42825037 e Id 42825040). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece: “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Como relatado, insurge-se o agravante contra a decisão interlocutória (Id 145201392 do processo de referência) que indeferiu o pedido de concessão da tutela antecipada para determinar que os réus, ora agravados, procedam imediatamente a transferência dos veículos I/M BENZ, GLA 200 1.6, cor vermelha, ano 2014/2015, placa OND 3538, Chassi WDCTG4DW1FJ077021, Renavam 01034093476, e Audi Q5 2.0TFSI, cor preta, ano/modelo 2013/2014, placa OQX1J70, CHASSI WAUCFC8RXEA0115779, RENAVAM 00579897680, bem como transferir todas as multas, pontos para a CNH dos agravados. Requer, subsidiariamente, “que seja expedido, com urgência, ofício para DETRAN/DF para a inserção de restrição de transferência via RENAJUD sendo os agravados impedidos de alienar os veículos, bem como ofício para Fazenda Pública do DF e DETRAN/DF para que se abstenha de lançar quaisquer multas em nome do Agravante, visto que os veículos estão na posse de terceiros, sem a devida transferência, referentes aos veículos acima descritos, até o julgamento da ação”. Sobre a probabilidade do direito, em cognição sumária, identifico na medida postulada a condição de irreversibilidade, pois, uma vez expedido o ofício solicitado e atendida a ordem pelo ente distrital, integralmente consolidada estará a pretensão inicial. Cabe destacar que as ações que visam a modificar o sujeito passivo de relação jurídico-tributária devem tramitar em Vara da Fazenda Pública ou no Juizado Especial da Fazenda Pública, haja vista o interesse do ente federativo de opor as defesas dilatórias ou peremptórias próprias do ato administrativo nominado lançamento, nos termos do art. 142 do CTN. O art. 26, I, da Lei n. 11.697/2008, estabelece que compete ao juízo da Vara de Fazenda Pública processar e julgar os feitos em que o Distrito Federal ou entidades de sua administração descentralizada forem autores, réus, assistentes, litisconsortes, intervenientes ou opoentes. Assim, a transferência dos débitos decorrentes da propriedade do veículo é matéria afeta à competência absoluta do juízo especializado, não podendo esta matéria ser suscitada em juízo cível, de competência residual. Nesse sentido, não pode o Poder Judiciário relegar, sem observância ao contraditório e à ampla defesa, as cautelas administrativas e legais essenciais ao ato de transferência dos débitos administrativos e tributários. Confira-se, a esse respeito, julgado desta c. 1a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENCA. OBRIGACAO DE TRANSFERIR VEICULO JUNTO AO DETRAN/DF. INERCIA DO EXECUTADO. ENVIO DE OFICIO AO DETRAN PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGACAO. IMPOSSIBILIDADE. ALIENACAO FIDUCIARIA. INADIMPLENCIA. PREVIA BAIXA DO GRAVAME. IMPRESCINDIBILIDADE. DECISAO MANTIDA.1. Via de regra, não pode ser imposta obrigação a terceiro estranho a lide, nesse caso, o DETRAN/DF, pelo cumprimento da obrigação do executado em promover a transferência do veículo junto aqueleorgao.2. Ainda que se cogite eventual hipótese de determinação da obrigação ao DETRAN, como medida excepcional, diante da inércia do executado, fato e que tal providência, nesse momento, se mostra impossível, diante da notícia de que paira sobre o veículo dívida referente a alienação fiduciária. 3.Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1245016, 0704358-97.2020.8.07.0000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág..: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Destaco, ainda, precedentes deste c. Tribunal de Justiça nesse sentido, in verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO DO QUAL NÃO PARTICIPOU O DISTRITO FEDERAL. TERCEIRO QUE NÃO É ALCANÇADO PELA COISA JULGADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO POR ATO ILEGAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. O uso da técnica sub-rogatória do artigo 497 do Código de Processo Civil para determinar a transferência do veículo junto ao DETRAN/DF só é legítimo quando repercute apenas na esfera dominial e obrigacional dos próprios litigantes, na medida em que o patrimônio de terceiro não pode ser diretamente afetado por decisão judicial proferida em demanda alheia. II. Ante a limitação subjetiva da eficácia da coisa julgada prescrita no artigo 506 do Código de Processo Civil, o terceiro pode exercer normalmente seus direitos em relação às partes, a despeito de eventual contraposição com a sentença proferida no processo ao qual não foi integrado. III. À luz do princípio da relatividade, o dever de pagamento dos tributos assumido pelo adquirente do automóvel não transpõe as fronteiras obrigacionais do contrato, muito menos autoriza a prolação de provimento jurisdicional que promova o resultado prático equivalente àquele inscrito no título executado e desconstitua o crédito tributário em detrimento de terceiro. IV. A eficácia de providência judicial produtora de resultado prático equivalente àquele inscrito no título judicial, no que diz respeito à transferência dos débitos de IPVA inscritos em dívida ativa, por afetar diretamente a esfera jurídica do Distrito Federal, dependeria da sua integração à relação processual na qualidade de litisconsorte passivo necessário, a teor do que disciplinam os artigos 114 e 115, inciso II, do Código de Processo Civil. V. O crédito tributário do Distrito Federal não pode ser desconstituído ou ter a sua exigibilidade limitada por decisão judicial proferida em processo judicial do qual não participou. VI. Segurança concedida. (Acórdão 1117543, 07012416920188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 9/8/2018, publicado no DJE: 28/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEICULO AUTOMOTOR. TRANSFERENCIA DA PROPRIEDADE. TUTELA PROVISORIA DE URGENCIA. DECISAO CASSADA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência, consistente na determinação da transferência da propriedade de veículo, a quitação das dividas a ele vinculadas e da pontuacao negativa em nome da ex-proprietaria no Detran/DF. 2. A obrigação de promover a transferência do veiculo junto ao órgão de transito cabe ao adquirente, conforme disposição inserta no art. 123, § 1o, do CTB. Tal exigência se justifica pelo fato de o veiculo ser um bem móvel, razão pela qual sua propriedade se transfere por meio da tradição. 3. O magistrado deve atuar nos estreitos limites propostos pelas partes para nao incorrer em algum vicio de julgamento (citra, extra ou ultra petita) - art. 141 do CPC/2015. 4. A concessão de tutela de urgência contra reu diverso do requerido pela parte autora extrapola os contornos objetivos da lide, devendo ser reconhecida a nulidade da decisão agravada. Ainda, não sendo o Distrito Federal parte nos autos, também não pode ser-lhe imposta a obrigação de transferir débitos do veículo para terceiro - mormente porque a relação tributária com o ente Público em princípio não e afetada pelos negócios jurídicos privados que não lhe tenham sido comunicados. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1190049, 0705670-45.2019.8.07.0000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Civel, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 8/8/2019) (grifos nossos) DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. TRANSFERÊNCIA. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. INTEGRAÇÃO À LIDE DO ENTE TRIBUTANTE. EFICÁCIA DA SENTENÇA. COISA JULGADA. I - E necessário que o Distrito Federal integre a relação jurídico-processual para que a sentença tenha eficácia em relação a ele, porque terá o condão de afetar diretamente a sua esfera jurídica, na forma dos artigos 114 e 115, inciso II, do Código de Processo Civil. (grifo nosso) II - O crédito tributário de IPVA pertinente a veículo que foi objeto de compra e venda, mas não foi transferido junto aos órgãos públicos competentes, não pode ser desconstituído, transferido ou ter a sua exigibilidade limitada por decisão proferida em processo judicial do qual o ente tributante não participou. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão n.1078829, 07135445220178070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/03/2018, Publicado no DJE: 06/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CÍVIL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS. VENDA DE AUTOMÓVEL. TRADIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DETRAN. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE IMPOSTOS E MULTAS DE TRÂNSITO. ANOTAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE PONTOS NA CARTEIRA DE MOTORISTA. RECURSOS IMPROVIDOS. (...) 4. O art. 26, I, da Lei 11.697/2008, estabelece que compete ao juiz da Vara de Fazenda Pública processar e julgar os feitos em que o Distrito Federal ou entidades de sua administração descentralizada forem autores, réus, assistentes, litisconsortes, intervenientes ou opoentes. 4.1. No caso, a transferência de pontos anotados em carteira de motorista, decorrentes de multas aplicadas ao veículo por força do exercício do poder de polícia do estado é matéria afeta a competência absoluta do juízo da vara de fazenda pública, sendo necessária a intervenção do Distrito Federal no feito. 4.2. Ao juízo cível falece competência para determinar ao DETRAN/DF, terceiro estranho à lide, a transferência dos pontos da CNH do autor para os réus. (grifo nosso) (Acórdão n.1080564, 20150310258328APC, Relator: JOÃO EGMONT 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/03/2018, Publicado no DJE: 12/03/2018. Pág.: 317/360) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. ACOLHIDA. CAUSA MADURA. JULGAMENTO IMEDIATO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. CONTRATO VERBAL ENTRE PARTICULARES. VALIDADE. PROCURAÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DEMONSTRADO. RESCISÃO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. TRIBUTOS E MULTAS DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS. INVIABILIDADE. (...) 7. Conquanto se reconheça a responsabilidade do réu pelo pagamento das dívidas incidentes sobre o veículo, a partir da tradição do bem, não há como imputá-lo a obrigação de transferir os débitos incidentes sobre o automóvel para seu nome, diante da necessidade em cumprir providencias providências administrativas indispensáveis para alteração da titularidade do automóvel. Também não é possível a expedição de ofício ao Detran-DF para transferência dos débitos tributários, uma vez que o Ente Público não participou da presente ação. 8. Preliminar de julgamento extra petita acolhida. Sentença cassada. Nulidade contratual afastada. Recurso conhecido e provido. Pedido inicial julgado parcialmente procedente. (Acórdão 1280872, 07034308120188070012, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no PJe: 14/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL ENTRE PARTICULARES. PROCURAÇÃO. TRANSFERÊNCIA. ÔNUS DO ADQUIRENTE. NÃO EFETIVADA. COMUNICAÇÃO DA VENDA. NÃO REALIZADA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Incumbe ao adquirente efetuar a transferência da propriedade do veículo automotor perante o órgão de trânsito, consoante dispõe o §1o, do artigo 123, do CTB. 2. A obrigação do adquirente não exclui o dever do alienante em comunicar a venda do automóvel ao órgão de trânsito, sob pena de se responsabilizar solidariamente pelo pagamento das multas e tributos. Inteligência do art. 134 do CTB e do art. 1o, §8o, III, da Lei Distrital no 7.431/85. 3. A pretensão recursal aviada pelo recorrente, no sentido de oficiar os órgãos públicos, compelindo-os a promover a transferência de titularidade do automóvel para o nome do apelado, assim como as demais despesas incidentes sobre o bem a partir da tradição, extrapola os ditames regulamentares administrativos que devem ser previamente observados e cumpridos, como a vistoria do veículo, inviabilizando a interferência judicial para tanto. 3.1. Não tendo o Ente público participado da relação processual, resta inviabilizada a expedição de ofício para transferência dos débitos tributários. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1250127, 07033621520198070007, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no PJe: 3/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Ausentes, de tal modo, em análise perfunctória, elementos justificadores da pretensão no sentido de determinar ao Detran/DF que proceda à transferência dos débitos provenientes da propriedade do veículo para o nome do agravado, impondo ao referido órgão obrigação de fazer constituída em demanda da qual não integra qualquer dos polos. Não identifico, assim, a plausibilidade no direito alegado. Em relação ao segundo requisito, considero o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo imbricado com a probabilidade do direito. Por esse motivo, ambos devem estar cumulativamente demonstrados para que se conceda efeito suspensivo ao recurso ou se antecipe a tutela recursal. Ressalto, nesse ponto, ser absolutamente falha a tentativa de patentear a existência de perigo de dano por meio da singela assertiva de que com a dívida em seu nome, corre riscos reais de ter seu nome protestado em Cartório, além de ser impedido de, até mesmo, renovar a sua Carteira de Habilitação, e outras situações, visto que não demonstrada esta situação concretamente. No caso, assinalo que o perigo de dano não foi demonstrado. Inclusive, destaco trecho da decisão recorrida (Id 145201392 do processo de referência), a saber: Conclui-se disto que inexiste perigo de dano, e também, urgência na medida pleiteada, notadamente porque, somente após decorridos quase 01 ano e 03 meses do conhecimento inequívoco do descumprimento do contrato pelos réus, e mais de 01 ano da realização do negócio, é que a parte autora ajuizou a demanda requerendo a reparação civil. Além disso, inexiste perigo de dano, porquanto a não formulou pedido de rescisão do contrato e restituição do veículo, mas tão somente de condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos moral e transferência do bem para si. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Dessa forma, não identifico, nesta apreciação inicial, a presença cumulativa dos requisitos necessários para a atribuição do efeito suspensivo requerido pela parte agravante em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de tutela de urgência pleiteada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 23 de janeiro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora